Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714677-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MADSON SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., parte executada, contra a r. decisão (ID 229620528) proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas, que, no cumprimento provisório de sentença (processo n. 0707621-41.2024.8.07.0019), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID 224086088). Requer o reconhecimento da nulidade da intimação realizada nos autos do cumprimento provisório; a declaração de inexigibilidade ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes executadas; e a suspensão da transferência do montante constrito até o trânsito em julgado da sentença. Liminar indeferida (ID 71291887). É o breve relatório. Consultando ao PJE, verifico que o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada (R$ 13.249,54), acautelada em juízo (ID 234602635), em favor da parte exequente no ID 240416647, com determinação de conclusão do feito para extinção. Deste modo, considerando o alvará de levantamento (ID 243051857), em atendimento ao princípio da cooperação e da vedação de decisão surpresa, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre o interesse de agir no presente recurso no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital